Tribunal: TCU
Processo: 024.638/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, instaurada por Ministério do Turismo, em desfavor de Ronaldo Vieira Gomes, Simone Alves de Melo e Nova Sociedade, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 00815/2009, registro Siafi 704378, firmado entre o Ministério do Turismo e a Nova Sociedade, e que tinha por objeto o instrumento descrito como VI Festa Internacional de Teatro de Angra dos Reis - FITA2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata de irregularidades relativas ao Convênio 00815/2009, celebrado entre o Ministério do Turismo (MTur) e a Nova Sociedade, tendo por objeto a realização da "VI Festa Internacional de Teatro de Angra dos Reis - FITA2009", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, II, 18, e 23, II, da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revéis os responsáveis Nova Sociedade e Ronaldo Vieira Gomes; 9.2 julgar regulares com ressalva as contas de Nova Sociedade, Ronaldo Vieira Gomes e Simone Alves de Melo, dando-lhes quitação; 9.3 notificar os responsáveis e o Ministério do Turismo a respeito deste acórdão.